Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-17.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800332-17.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

:
APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. IMPROVIMENTO.

1.

Tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo
prescricional
quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
)" (
AgInt no AREsp 1.673.611/RS
, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020) (
AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

2.

Segundo a jurisprudência pacífica da Corte da Cidadania o
termo

inicial
do prazo quinquenal começa a fluir a partir da data do último desconto indevido lançado no benefício previdenciário da parte autora, tendo em vista a natureza continuada das cobranças.

3.

Inexistência de descontos nos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, referente aos contratos ora impugnados.

4.

Apelação cível conhecida e não provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800332-17.2022.8.14.0124

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MARIA DELMA ABREU
(ADV. ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA OAB/PA 30823-A)

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DELMA ABREU
, irresignada com r. sentença proferida pelo Juízo da vara única da Comarca de São Domingos do Araguaia que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. –
reconheceu a prescrição da pretensão da autora.

Em suas razões recursais afirma a Apelante, em síntese:

“(...) o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos referentes ao contrato: 584070969, 770702678, 770961460, 788580507, 802693541, 804321323, 804321816, 804320808, alegando a prescrição quinquenal.

Entretanto, os contratos 802693541, 804321323, 804321816, 804320808 sequer foram juntados, e antes de se ter o instrumento contratual litigado em mãos, é impossível saber com absoluta certeza, se o suposto contrato é Nulo, Anulável, ou até mesmo se este existe, ou é apenas um erro fruto do sistema ou da má fé da Instituição Financeira.

Ademais, mesmo que o Tribunal venha a entender pela prescrição, é mister perceber que nenhum contrato finda antes de 2013, e há de se levar em consideração o entendimento do STJ, de que a Prescrição Decenal em casos como este.

Dessa forma, não merece prosperar a argumentação da sentença recorrida, uma vez que a prescrição de contratos bancários para o STJ é decenal, estando o processo em tempo hábil para ser questionado”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas:

“a) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso, para que seja reformada a sentença guerreada.

b) CONDENAÇÃO da parte Recorrida ao pagamento dos danos morais EM CADA PROCESSO CONEXO em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ.

c) Requer a condenação na repetição em dobro dos valores descontados da parte Recorrente.

d) Que seja reconhecida a anulação do contrato em discussão, e por conseguinte, que o mesmo não se submete ao prazo prescricional, à luz no disposto no artigo 169 do Código Civil.

e) Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais;

f) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 16375280)
.

O
parquet
declinou do direito de intervir no presente feito.

É o relatório do necessário
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, dispensado o preparo, ante a recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça. Conheço do recurso.

Rememoro que a apelante pleiteia a reforma da r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Narra a exordial, em suma, que a ora Apelante “
afirma que foi surpreendido(a) ao perceber que haviam feito indevidamente um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, nos seguintes valores: 1º Contrato n°584070969 no valor de R$ 5.000,00 no valor mensal fixo de R$ 161,80, com vigência de 01/09/2011 - 01/08/2016, com o total de 60 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$ 9.708,00. 2º Contrato n°770702678 no valor de R$ 1.370,67, no valor mensal fixo de R$ 41,60, com vigência de 01/01/2014 - 01/12/2018, com o total de 60 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$ 2.496,00. 3º Contrato n°770961460 no valor de R$ 1.370,67, no valor mensal fixo de R$ 41,60, com vigência de 01/01/2014 - 01/12/2018, com o total de 60 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$ 2.496,00. 4º Contrato n°802693541 no valor de R$ 680,68, no valor mensal fixo de R$ 19,10, com vigência de 01/01/2015 - 01/12/2020, com o total de 72 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$ 1.375,20. 5º Contrato n° 788580507 no valor de R$ 449,07, no valor mensal fixo de R$ 13,80, com vigência de 01/05/2014 - 01/04/2019, com o total de 60 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$ 828,00. 6º Contrato n° 804321323 no valor de R$ 486,77, no valor mensal fixo de R$ 13,80, com vigência de 01/07/2015 - 01/06/2021, com o total de 72 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$ 993,60. 7º Contrato n° 804321816 no valor de R$ 1.467,37, no valor mensal fixo de R$ 41,60, com vigência de 01/07/2015 - 01/06/2021, com o total de 72 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$ 2.995,20. 8º Contrato n° 804320808 no valor de R$ 5.793,05, no valor mensal fixo de R$ 161,80, com vigência de 01/07/2015 - 01/06/2021, com o total de 72 parcelas pagas até a presente data, no valor de R$ 11.649,60. Alega que não efetuou nenhum empréstimo e/ou mesmo autorizou terceiros a contratarem em seu nome, mostrando-se indevido o contrato celebrado à sua revelia”.

Feito um breve resumo dos fatos expostos, repito, razão não assiste à Apelante, isto porque, “
versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria.
Ressalta-se que, a Jurisprudência Pátria, em casos análogos, recomenda que seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.
(8166265, 8166265, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-16).

Em outras palavras, a jurisprudência pátria alinhada ao entendimento firmado pela Corte Cidadã, considera, em casos similares, como
termo inicial para o conhecimento do dano e de sua autoria para incidir o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC,
a data do último desconto efetivado no benefício previdenciário da Apelante.

A respeito do assunto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que "
tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo
prescricional
quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
)" (
AgInt no AREsp 1.673.611/RS
, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020) (
AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

Corroborando o exposto, repito, o
termo

inicial
do prazo quinquenal, a seu turno, segundo a jurisprudência pacífica da Corte da Cidadania é no sentido de que o
lapso

prescricional
começa a fluir a partir da data do último desconto indevido lançado no benefício previdenciário da parte autora, tendo em vista a natureza continuada das cobranças, senão veja-se: “
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.ART.
27
DO
CDC
.
TERMO

INICIAL
. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o
NCPC
a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
.2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de
empréstimo
com a instituição financeira, o prazo
prescricional
é o quinquenal previsto no art.
27
do
CDC
, cujo
termo

inicial
da
contagem
é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.
[...] (
AgInt no AgInt no AREsp 1844878/PE
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Em casos semelhantes, cito o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante. 2. A
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previstos no art. 27 do CDC. 3. C
onsiderando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada. 4. Hipótese em que
o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante ocorreu em março de 2014 (ID.
5340003), enquanto
a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição. 6. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
7. Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico
. (8998471, 8998471, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-12).

Partindo dessa premissa,
tendo sido ajuizada a presente demanda apenas em 14/04/2022,
consideram-se prescritos todos os contratos com desconto anteriores à 14/04/2017
.

Assim, esclareço em relação aos contratos:

1º Contrato de empréstimo consignado de nº
584070969
, foi firmado em 01/09/2011, no valor de R$ 4.898,43, a ser adimplido em 60 parcelas de R$ 161,80, com a última parcela prevista para 01/08/2016.
Prescrito em 01/08/2021;

O 2º contrato n°
770702678
no valor de R$ 1.370,67, com vigência de 04/12/2013 à 07/01/2019, foi objeto de refinanciamento pelo Contrato nº 770961460, não se concretizando a data limite.
Prescrito desde 05/12/2018;

O 3º contrato n°
770961460
no valor de R$ 1.370,67, com início em 05/13/2013 à 07/01/2019, também foi objeto de refinanciamento, com vencimento antecipado.
Prescrito desde 16/04/2019
;

O 5º contrato n°
788580507
no valor de R$ 449,07, com início em 16/04/2014 à 07/05/2019, sofreu refinanciamento com vencimento antecipado.
Prescrito desde 01/07/2020”.

Em relação ao 6º contrato n°
804321323
no valor de R$ 486,77, e 7º contrato n°
804321816
no valor de R$ 1.467,37, foram também questionados nos autos do processo nº 0800333-02.2020.8.14.0124, ocasião em que o Banco instruiu o feito com cópia dos mesmos, já tendo, inclusive, sido objeto de trânsito em julgado, razão pela qual deixo de apreciar no momento, sob pena de violação à coisa julgada.

Por derradeiro, no tocante à ausência de juntada do 4º contrato n°
802693541
-
no valor de R$ 680,68, com início em 01/01/2015
- e 8º contrato n°
804320808
-
no valor de R$ 5.793,05, com início em 01/07/2015 –
verifico que foram carreados aos autos pela própria recorrente os extratos bancários (PJe ID nº 83302881, p. 14 e seguintes), sendo possível observar que a partir de 14/04/2017 –
data limite do prazo prescricional -
inexistem descontos referentes aos aludidos contratos.

A simples análise dos extratos após 14/04/2017, foi possível identificar descontos referentes aos contratos nº 234915859, 284058193, 311122177 e 312679765, que sequer são questionados na presente demanda.

Nesse contexto inexistindo desconto posterior à 14/04/2017 -
data limite do prazo prescricional -, referente aos contratos objeto da presente lide, impõe-se a manutenção da r. sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e, NEGO PROVIMENTO à apelação,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024